Tribunal: TJDFT
Processo: 0722339-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALDERGO MENEZES DA SILVA e JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA, em face à decisão da Vara Cível de Planaltina, que deferiu pedido de tutela provisória de urgência em caráter antecedente, para determinar a suspensão de construção de um muro e desocupação de área reivindicada por LANCE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-ME. Na origem, a agravada ajuizou ação reivindicatória, quando afirmou ser a legítima proprietária e possuidora do imóvel designado por lote 40 do conjunto B da Quadra 06/B, Setor Habitacional Arapoanga, em Planaltina/DF. Com o propósito preservar a integridade do imóvel, erigiu uma cerca no dia 18/06/2020. Porém, os réus, ora agravantes, teriam removido a cerca no dia 23/06/2020 e iniciado a construção de um muro no local. Deduziu pretensão de reaver a posse da área, bem como indenizatória pelo valor da cerca removida. Requereu tutela provisória de urgência para “para embargar a realização de qualquer construção no imóvel da Requerente situado na MR 06-B, endereçado atualmente como Lote no 40, Conjunto B, Quadra 06/B, do Setor Habitacional Arapoanga, bem como determinar que os Requeridos desocupem o imóvel no prazo de 5 dias, sob pena de desocupação compulsória, ficando autorizada a requisição de força policial para tanto, sem prejuízo da aplicação de multa diária a ser arbitrada por esse MM. Juízo”. A tutela provisória foi deferida nos termos requeridos. Nas razões recursais, os agravantes alegaram que adquiriram os direitos possessórios da área no ano de 2006 e que tais direitos remontam ao ano de 1997. Sempre exerceram a posse, tendo inclusive firmado contratos locatícios, bem como figuram como proprietários perante a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, recolhendo ordinariamente o IPTU. Requereram a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento para revogar a decisão recorrida. Deixaram de recolher o preparo e requereram gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, cujo objeto é a concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Os recorrentes se qualificam como sorveteiro e almoxarife, respectivamente, profissões que tradicionalmente não retornam rendimentos expressivos e não há nos autos elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência. Logo, deve prevalecer, neste estágio processual, a presunção legal de veracidade. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo. Cuida-se de agravo de instrumento em face à decisão que deferiu pedido de tutela provisória de urgência, para determinar aos recorrentes a suspensão de obra e desocupação de área supostamente de propriedade da autora. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos, mas para concessão de efeitos de menor extensão. O pedido liminar foi deferido nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte autora almeja obstar a construção de muro pelos réus em imóvel de sua propriedade, situado à MR 06-B, endereçado atualmente como Lote no 40, Conjunto B, Quadra 06/B, do Setor Habitacional Arapoanga, bem como a desocupação. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e idôneos, permitindo-se vislumbrar alta probabilidade do direito e o perigo de dano, eis que a Certidão de Ônus no ID n. 66058438 comprova ser a autora proprietária do imóvel. As fotografias no corpo da petição inicial, por sua vez, demonstram que os réus derrubaram recentemente a cerca instalada e iniciaram a construção de um muro. Os mesmos documentos não parecem evidenciar eventual posse exercida anteriormente pelos réus. Observo, ademais, que já tramitaram neste juízo diversas ações que tiveram por objeto a invasão de imóveis de propriedade da autora na região do Arapoangas, que se encontram desocupados. Verifico, nesse contexto e num exame preliminar, a existência de prova do domínio em favor da autora e a ocupação injusta pelos réus, que sem qualquer evidência de posse anterior, destruíram o cercamento e iniciaram a construção de muro. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque, frise-se, os réus derrubaram o cercamento e iniciaram a construção de um muro, privando a autora de exercer os direitos inerentes à sua propriedade. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque os réus poderão retomar a posse do imóvel. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar aos réus que cessem imediatamente qualquer construção no imóvel situado à MR 06-B, endereçado atualmente como Lote no 40, Conjunto B, Quadra 06/B, do Setor Habitacional Arapoanga e para que o desocupem, retirando os materiais nele depositados, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 por dia de descumprimento, até o limite de R$20.000,00, e sem prejuízo de desocupação compulsória. Desde já autorizo a requisição de força policial e ordem de arrombamento/demolição. Os materiais depositados no imóvel deverão ser removidos pelos réus. Em caso de desocupação compulsória os materiais não serão abrigados em depósito público diante da ausência de disponibilidade.” Na origem, a agravante invocou sua condição de proprietária. E no exercício do seu direito persecutório, obteve liminar para ser imitida na posse do seu imóvel, cuja posse teria sido violada em 23/06/2020 pelos agravados. Já os recorrentes, por sua vez, sustentam ser legítimos possuidores do imóvel desde 2006. Para tanto, disseram que, em 07 de julho de 2006, adquiriram de Milton Ferreira Celino os direitos possessórios do imóvel constituído por “lote de n. 40 (Quarenta), da Quadra de no06-B (Seis-B) do Conjunto ‘B’, com área de 190,00m2 (cento e noventa metros quadrados), e suas respectivas benfeitorias, localizado no Condomìnio Mansões Arapoanga, na cidade de Planaltina – Distrito Federal” (ID 17605680, pag. 1/3). Por sua vez, Milton Ferreira Celino adquiriu esses mesmos direitos possessórios de Expedito Miguel Roque no dia 17 de janeiro de 1997, conforme instrumento particular de cessão de direitos anexado sob ID 17605680, pag. 7/8. Na mesma data, os agravantes adquiriram os direitos possessórios dos lotes vizinhos de números 19 e 20, que foram unificados perante a Secretaria de Economia do DF, Subsecretaria da Receita, para efeitos fiscais (ID 17605683). Perante o fisco local, o garante JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA figura como proprietário da área constituída pelos lotes 19/20/40, desde 02/09/2005, conforme ficha de cadastro imobiliário emitida no dia 03/07/2020 (ID 17605687). O exercício da sua posse seria demonstrado pelo contrato de locação da área firmado entre JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA e José Genaro Monroe Assunção em 06/01/2010, onde foi instalado um estabelecimento comercial denominado JC Bar e Mercearia LTDA ME Bar São Genaro, conforme se verifica de nota fiscal emitida em 28/05/2014 (ID 17605686 e 17605690). Finalmente, disseram que a área em litígio não tem matrícula própria no registro de imóveis, conforme certidões de negativas de registro de ID 17605692. A certidão de ônus juntada pelos autores da ação contem a seguinte informação: imóvel designado por “PARTE DE TERRAS NA ‘FAZENDA MESTRE D’ARMAS’, DESIGNADA POR MR-06/B, PLANALTINA-DF”, seguida dos dados referentes sua localização e limítrofe (ID 17605694, p. 28). Há sem dúvida certa imprecisão quando a exata localização do imóvel objeto descrito na certidão do cartório imobiliário, mas que poderá ser solucionada no curso da lide. Lado outro, diante da natureza dos direitos em litígio e seu objeto, é recomendável que área seja preservada e conservada cercada, impedindo-se quaisquer das partes de fazerem qualquer tipo de construção ou benfeitoria. O reerguimento da cerca evitará a atuação de terceiros oportunistas, como facilitará o exercício da vigilância. Segundo as fotos colacionadas, trata-se de terreno vazio, portanto a medida não importará no sacrifício de qualquer eventual direito que estivesse sendo exercido, exceto a limitação da propriedade ou da posse. Lado outro, a autora, na sua condição de pessoa jurídica, terá melhor condições de reparar eventuais danos aos réus, caso ao final da demanda seu pedido seja julgado improcedente, razão é recomendável que se preserve a decisão garantiu sua imissão e a vigilância do imóvel. Considerando que o deferimento do pedido em menor extensão não figura decisão extra petita, é razoável determinar a preservação do estado de fato da coisa, isto é, conservar o lote litigioso no seu estado atual, vedando-se qualquer alteração ou modificação pelas partes (art. 77, VI, CPC). Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e apenas para proibir a parte autora de realizar qualquer construção ou modificação no estado de fato da área litigiosa, exceto restabelecer as cercas removidas, e até o julgamento da causa principal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator